Tribunal: TJBA
Processo: 8017294-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017294-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ARTHUR ARRUDA DOURADO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO.
1º SARGENTO.
PRELIMINAR
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. REJEI
ÇÃO.

MÉRITO
. REVISÃO DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL MILITAR QUE OCUPAVA NA ATIVA O POSTO DE
TERCEIRO
SARGENTO.
RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E
PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO. RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL. PROVENTOS A SEREM PAGOS COM BASE NO SOLDO DE
2º SARGENTO
, QUE EQUIVALE À PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 92, III, DA LEI 7.990/2001. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA N
ÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
I
nexistindo suporte fático-probatório capaz de afastar a presunção legal que milita em favor do Impetrante, a solução mais adequada, na espécie, consiste em privilegiar o acesso à justiça, direito fundamental inserto no art. 5º, XXXV, da Carta da República, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

2.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente lide versa sobre pedido de promoção do Impetrante para o posto de Tenente PM com o consequente cálculo dos seus proventos com base no soldo do posto de Capitão PM.

3
.
A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito ao policial militar de ter os seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, quando contar com 30(trinta) anos ou mais de serviço, nos moldes do art. 92, III da Lei 7990/2001.

4.
In specie,

o impetrante, quando na ativa, ocupava o posto de 3º Sargento PM, passando para a reserva remunerada no ano de 1992, com proventos calculados com base na remuneração integral no cargo de 2º Sargento da PM, posto hierarquicamente superior ao seu (BGO acostado aos autos ID 58872793).

5.

O impetrante, ao ser conduzido à inatividade no cargo de 3º Sargento, tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição hierárquica imediatamente superior e não ser, também, promovido a uma outra graduação ou posto. O benefício, portanto, para o militar que vai à reserva remunerada, está ligado, apenas, ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira.

6. Desta forma, constata-se inexistir ilegalidade administrativa, visto que o impetrado calculou os proventos do impetrante com base no soldo de 2º Sargento, que é o posto de graduação imediatamente superior ao que ocupava, quando na ativa.

7. Rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, DENEGA-SE A SEGURANÇA vindicada.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos do
Mandado de Segurança n. 8017294-74.2024.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
ANTONIO PEREIRA DE JESUS

e como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA;
e, no mérito, em
DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de de 2024
.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA